Tribunal: TJBA
Processo: 8052750-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052750-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YOSHIHARU ONO

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO. NÃO RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Yoshiharu Ono em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a não configuração de prescrição intercorrente e abandono do processo em execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar fundamentos do agravo de instrumento, ou contradição, ao utilizar os requisitos do art. 300 do CPC como parâmetro em julgamento de mérito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já exaurida, sendo inadequados para modificar julgamento com o fim de atender à tese da parte recorrente.

4. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou todas as matérias ventiladas, consignando expressamente que o exequente não permaneceu inerte na busca da satisfação do crédito, obstando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Inexiste contradição, pois a referência ao art. 300 do CPC serviu apenas como parâmetro de controle para aferição da urgência e da probabilidade do direito, não como fundamento autônomo do julgamento de mérito.

6. O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as questões suscitadas, bastando que encontre razões suficientes para decidir.

7. Visando manifestamente o reexame de matéria já decidida, o recurso revela caráter protelatório, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8052750-51.2025.8.05.0000, em que figura como embargante,
YOSHIHARU ONO
, e embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.